Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701191-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO DA CONCEICAO AGRAVADO: RAFAEL DE AZEVEDO PENHA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu o pedido de nulidade da citação do executado (ora agravante) em execução de título extrajudicial. Alega o agravante que foi citado na execução em 17/5/2023 para participar de audiência de conciliação em 19/5/2023, a partir de quando foi contado prazo de 5 dias para apresentação de embargos. Sustenta que é nula a citação que não observou o prazo mínimo de 5 dias para a audiência, sendo nulos, por conseguinte, os posteriores atos processuais. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se observa nulidade na citação. O mandado foi regularmente expedido e cumprido, conforme se observa no ID 158921304 dos autos de origem. Eventual descumprimento de prazo mínimo entre a citação e a audiência, poderia resultar na nulidade da audiência, não da citação. E mesmo assim, desde que fosse constatado prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 13, §1o, da Lei 9.099/65: “Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”. Partindo dessa premissa, não se observa nenhum prejuízo ao executado em não ter participado da audiência de conciliação. Ressalte-se que não se trata de ação de conhecimento, na qual a ausência do réu em audiência resultaria em revelia. O processo é de execução, logo a referida audiência tinha como finalidade única a tentativa de conciliação entre as partes. E a conciliação pode ser realizada a qualquer momento, bastando que qualquer uma das partes apresente proposta. O prazo que o agravante invoca, 5 dias entre a citação e a audiência, tem sido aplicado pela jurisprudência ao processo na fase de conhecimento, pois além de a ausência implicar revelia, esse é o prazo mínimo para que o réu possa preparar sua defesa, que geralmente é apresentada na própria audiência (art. 28 da LJE). O caso em análise é diferente. Não há revelia pela ausência do executado na audiência. Além disso, foi-lhe concedido o prazo de 5 dias (conforme expressamente estabelecido no mandado de citação), contados da audiência, para apresentar embargos. Portanto, o executado teve prazo suficiente para preparar sua defesa, que poderia e deveria ter sido apresentada nos autos independentemente do comparecimento à audiência de conciliação, mas deixou o prazo (dos embargos) transcorrer in albis. Assim, não há nulidade nos atos praticados pelo Juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a